Tribunal: TJES
Processo: 5004516-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVA PERICIAL. SUPOSTO ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE FIXADO COMO PONTO CONTROVERTIDO. INDEFERIMENTO TEMERÁRIO. NECESSIDADE DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS. RECURSO PROVIDO.

I -
S
e mostra temerário o indeferimento da prova pericial quando for discutida a suposta ocorrência de erro médico, dada a necessidade de conhecimentos técnicos para elucidação da controvérsia.

II
- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004516-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ALEXSANDRO MENDONCA DONASCIMENTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5004516-81.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ ALEXSANDRO MENDONCA DO NASCIMENTO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ALEXSANDRO MENDONCA DO NASCIMENTO
em face da decisão
que indeferiu a produção da prova pericial na ação de origem.

Em suas razões, o agravante afirma, em apertada síntese, que a perícia é essencial ao deslinde da ação primeva, eis que irá mensurar a redução de sua capacidade laborativa.

Analisando o caderno processual, entendo que a pretensão recursal merece acolhimento. Explico.

Ao sanear o feito, o magistrado a quo fixou como pontos controverti
dos: “
(i) a existência dos danos materiais e morais alegados e a definição de seu montante; (ii) a existência de nexo causal entre o atendimento hospitalar prestado ao autor e a consequente amputação do dedo; (iii) a existência de nexo causal entre o atendimento do hospital e os danos materiais e lucros cessantes invocados na inicial; (iv) a ocorrência de culpa, caracterizada pela imprudência, negligência ou imperícia da equipe médica do Hospital Estadual de Urgência e Emergência – HEUE que atendeu o autor
”.

[sic].

Não obstante, o juiz singular indeferiu a produção da prova pericial aduzindo ser “irrelevante mensurar a redução da capacidade laborativa do Autor”.

Assim, a meu ver, se mostra temerário o indeferimento da perícia, na medida em que a prova técnica, no caso posto em xeque, não elucidará apenas eventual incapacidade laborativa e sua respectiva extensão mas, também, e ainda mais relevante, a existência de nexo de causalidade entre a conduta ora imputada ao agravado e a suposta incapacidade do agravante.

É dizer, tendo sido imputado ao requerente o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, aliado ao fato de ter sido fixado como ponto controvertido o nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o alegado dano, resta patente o direito da referida parte de produzir todas as provas necessárias à comprovação de seu direito, notadamente a prova pericial, dada a necessidade de conhecimentos técnicos para clarificar o suposto erro médico. Sobre o tema, já se manifestou este E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência vem manifestando o entendimento de que, nas causas onde se analisa a lisura técnica de um procedimento médico, a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária à aferição do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo ocorrido, porquanto a conclusão a ser alcançada perpassa necessariamente por questões técnicas, que reclamam por respostas a serem dadas por experts no assunto.
2. Vale destacar que apesar da prova se encontrar preclusa para a apelante, o julgador, no interesse público de efetividade da Justiça, pode determinar a produção das provas que lhe aprouver, a fim de formar seu convencimento, sempre em busca da verdade real, ex vi do art. 370 do CPC/2015 (art. 130 do CPC/1973), não se sujeitando a preclusão temporal. 3. A perícia deve apresentar conclusão coerente acerca da adequação do procedimento médico dispensado ao quadro clínico da gestante (primeira apelante). 4. Recurso provido. (TJ-ES - APL: 00094465920158080048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 23/04/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. MASTECTOMIA SUBCUTÂNEA BILATERAL SEGUIDA DE COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DE SILICONE. FRAGILIDADE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVA PERICIAL PLEITEADA PELAS PARTES. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Cirurgia plástica estética e reparadora - Natureza obrigacional mista - Responsabilidade subjetiva do profissional liberal ( CDC, art. 14, § 4º). 2. Insuficiência da prova para investigar a presença ou ausência de nexo de causalidade entre as falhas no procedimento médico e os danos e a deformidade causada na paciente. 3. In casu, as provas carreadas aos autos são extremamente frágeis a comprovar ou não a conduta culposa e o nexo causal entre a conduta médica e o dano causado. 4.
As regras do ônus da prova são aplicáveis apenas se os fatos não foram elucidados, quando todas as provas tenham se esgotado, o que não ocorreu no presente caso. Ausência de perícia médica imprescindível ao deslinde da ação. Cerceamento de defesa configurado.
5. Sentença anulada, de ofício, para determinar reabertura da instrução probatória. 6. Recurso de Apelação prejudicado. (TJ-ES - APL: 00148110620148080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada
a fim de deferir a prova pericial.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVA PERICIAL. SUPOSTO ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE FIXADO COMO PONTO CONTROVERTIDO. INDEFERIMENTO TEMERÁRIO. NECESSIDADE DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
S
e mostra temerário o indeferimento da prova pericial quando for discutida a suposta ocorrência de erro médico, dada a necessidade de conhecimentos técnicos para elucidação da controvérsia.

II
- Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.